Tribunal: TJMT
Processo: 1017945-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1017945-05.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: MAKSUEL ALEXANDRE LIMA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Maksuel Alexandre Lima contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo quarto (14o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Tangará da Serra, para o qual ofertou-se treze (13) vagas.
Assevera que o candidato Tancredo Vargas Saraiva de Araújo, aprovado na quarta (4a) posição para o cargo em referência, desistiu do concurso público, consoante requerimento de desistência devidamente protocolado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, “de modo que nasce ao impetrante o direito de compor o quadro de aprovados”.
Afiança que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, na data de 25 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 57590966), a suscitar a ocorrência da decadência do direito de impetração do mandamus.
Notificado previamente (Id. 56875560), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (Id. 58133967).
É o relatório.
O ato omissivo contra o qual se volta o impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que “compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN não possui atribuição para nomeá-lo.
Portanto, falece aos impetrados Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, legitimidade para estarem no polo passivo do mandamus, porque desprovidos de competência para deferir ou indeferir a pretensão do impetrante.
É sabido que “a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]
Prossigo.
Maksuel Alexandre Lima participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em décimo quarto (14o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Tangará da Serra, para o qual ofertou-se treze (13) vagas.
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).
Diferente de outros mandados de segurança, que foram impetrados ao fundamento de que o Edital de suspensão do certame, publicado na data de 29 de julho de 2019, está a contrariar norma constitucional, aqui não se faz presente o pressuposto da ineficácia da medida, uma vez que, implicitamente o impetrante anuiu ao ato que suspendeu o prazo de validade do concurso público.
Isto é facilmente explicável, a levar em consideração que, na hipótese de não validade da suspensão, teria ocorrido a decadência para a impetração do mandamus.
Adianto.
A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público, se insere no âmbito da discricionariedade da Administração.
[...] A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 51619/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2016).
Consoante lista de acompanhamento de nomeações de cargos efetivos da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Tangará da Serra, até o momento, não houve a nomeação de qualquer dos candidatos aprovados no certame; logo, quanto à relevância, registro que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança em relação ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem.
Às providências.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator